Tribunal: TJMT
Processo: 1043579-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043579-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 617.165.531-72 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVONE BORKOWSKI DE LIMA - CPF: 061.269.055-55 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e administrativo. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Cobranças abusivas de consumo de água. Variação injustificada nas faturas. Ônus da prova. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral
in
re

ipsa
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de concessionária de serviços públicos de água e esgoto, em razão da emissão de faturas com valores excessivos, incompatíveis com o consumo habitual, no período de janeiro/2021 a novembro/2023. A sentença de primeiro grau declarou a inexigibilidade das cobranças questionadas, determinando sua readequação com base no consumo médio mensal histórico, condenou à restituição simples dos valores cobrados a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A concessionária interpôs apelação, sustentando a regularidade das medições e a inexistência de falha na
prestação

do
serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou,
subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização e dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas refletem consumo real apurado por equipamento regular; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (
iii
) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
Reconhecida a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da consumidora, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças com base em elementos técnicos idôneos, o que não ocorreu.

4.
A ausência de comprovação quanto ao funcionamento regular do hidrômetro e à existência de inspeções técnicas periódicas inviabiliza a cobrança de valores muito superiores à média histórica do consumo.

5.
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança indevida, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo concreto.

6.
O valor de
R$ 6.000,00 arbitrado
a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa e o caráter pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
O fornecimento de faturas com valores incompatíveis com o histórico de consumo, sem comprovação técnica da regularidade das medições, caracteriza falha na prestação do serviço por concessionária
”
.
2. “
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, fundada em cobrança abusiva, configura dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do abalo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020; TJMT, N.U 1019502-93.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 0016459-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
movida por
MARIA FÁ
TIMA DOS SANTOS FEITOSA
, julgou parcialmente procedentes o
s pedidos formulados na inicial para: (i)
declarar

a inexigibilidade das faturas de janeiro/2021 a novembro/2023 nos valores cobrados, determinando a readequação com base no consumo mensal de R$ 89,95
(oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos); e (
ii
) condenar a concessionária
à restituição simples

das quantias

exigidas
a maior
, bem como a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, e
das
custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
15% sobre o valor da
condenação (id. 293436393)
.

Nas razões recursais, a apelante defende a
regularidade da medição e das cobranças realizadas
, afirmando que o hidrômetro utilizado estava em perfeito estado, em conformidade com os padrões técnicos do INMETRO e
da

regulamentação
setorial.

Alega que as leituras foram realizadas corretamente e que o consumo registrado reflete fielmente a utilização do serviço
por parte da

a
pelada
, não havendo que se falar em
cobrança indevida
.

Aponta que foram realizadas vistorias no local, sem constatação de qualquer falha técnica no equipamento.

En
fatiza que, nos termos da legislação aplicável (Lei
n.
11.44
5/2007 e Resolução Normativa n.
05/2012 da AMAES), é de responsabilidade do usuário zelar pelas instalações internas do imóvel, sendo ilegítima a transferência de responsabilidade
à concessionária
por eventuais vazamentos internos.

Quanto à condenação por
danos morais
,
argumenta que
a simples cobrança questionada
não configura lesão moral indeni
zável. Invoca jurisprudência
e doutrina que afirmam a necessidade de demonstração efetiva de dano à dignidade da pessoa, o que não se verificou no caso concreto.

Aduz, ainda,
que a fixação
do
quantum
indenizatório
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando
ser

concessionária de serviço público
, o que exige ponderação quanto ao impacto coletivo de condenações em valores elevados.

Questiona, por fim,
o valor da
verba honorária sucumbencial
, fixada em 15% sobre o valor da condenação
,
asseverando
que a
causa não apresenta alta complexidade nem demandou esforço extraordinário por parte dos patronos da
a
pelada, tendo tramitado majoritariamente por meio digital.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se
improcedentes
os pedidos iniciais
.
Subsidiariamente,
postula
a exclusão da condenação por danos morais
, com a consequente inversão do ônus de sucumbência
ou, de forma alternativa, a redução do montante indenizatório,
atualizado tão somente a partir do arbitramento
, com
distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Vindica, por fim, que na hipótese de
manutenção da sentença, seja
minorada
a
verba honorária para percentual mais
razoável e proporcional
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 294552392).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (id. 294227859).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da origem que
MARIA FÁTIMA DOS SANTOS FEITOSA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
,
pretendendo:

(i) o
refaturamento
das
cobranças
do período de janeiro/2021 a novembro/2023 com base no consumo médio mensal de R$ 82,00; (
ii
) a devolução dos valores pagos a maior no montante de R$ 5.807,28; (
iii
) o cancelamento das faturas de julho/2023 a novembro/2023; (
iv
) a declaração de nulidade e inexigibilidade de acordo celebrado entre as partes; e (v) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00

(id.
293432944
)
.

Na exordial, relatou que é consumidora dos serviços prestados pela ré, sendo
titular da matrícula de água n.
70359-
1, referente
o
imóvel situado em Cuiabá/MT, onde reside com sua filha e uma neta menor.

Alegou que, apesar de se tratar de uma residência simples, com apenas
0
3 (
três
)
moradoras, passou a receber, a partir de 2021, faturas mensais com valores excessivos e incompatíveis com o consumo habitual da unidade, que anteriormente girava em torno de R$ 82,00
(oitenta e dois reais)
.

Afirmou
que, mesmo após diversas tentativas administrativas para solução do problema, inclusive com registro de reclamação no PROCON, a empresa manteve as cobranças, imputando à autora consumo muito acima da média.

Informou
que, diante da negativa da ré em realizar nova vistoria ou corrigir os lançamentos, viu-se compelida a firmar acordo de parcelamento
.

Destacou
,
ainda
,
que em razão da cobrança de fatura vencida em julho de 2023, no valor de R$ 719,03
(setecentos e dezenove reais e três centavos)
, teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, o que lhe teria causado constrangimento e sofrimento.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[..
.]

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

[...].

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

A parte autora questiona as cobranças realizadas pela parte ré referentes ao período de janeiro/2021 a novembro/2023, por não refletirem sua realidade de consumo.

Pois bem. Constata-se que a requerida, sobre quem recaiu o ônus probatório, sequer pugnou pela realização de provas, logo, a apreciação da demanda
levará
em conta tão somente os documentos arrolados nos autos, e considerará a diferença apurada entre as faturas questionadas e as anteriores.

Analisando-se o histórico de faturas e as faturas pendentes (ids. 134515098 e 134515106), percebe-se que houve um aumento considerável com relação aos 10 meses anteriores, cuja média perfazia o valor de R$ 89,95, o que destoa da informação da ré
de que há regularidade nas cobranças efetuadas e indica, em verdade, uma significativa diferença.

Reconhecido tamanho aumento, caberia à própria ré averiguar o motivo da discrepância, especialmente com a produção de provas durante a instrução processual, o que não foi de seu interesse. Repisa-se: o ônus da prova da legitimidade e regularidade das cobranças era da própria ré, e deste, ela não se desincumbiu.

Para fins de readequação, a requerida deverá utilizar o valor médio cobrado pelas faturas nos meses de março a dezembro de 2020, cujo valor médio foi de R$
89,
95,impondo-se, por consequência, a necessidade de ressarcimento dos valores cobrados a maior pela parte requerida, de forma simples, haja vista a ausência de comprovação de má-fé.

E tratando-se de responsabilidade civil objetiva da ré, esta deverá suportar o dano moral, cabendo
a
parte autora tão somente à comprovação do dano e o nexo de causalidade, não sendo necessária comprovação da culpa ou dolo do ato ilícito praticado. Ou seja, dano moral presumido,
“in
re

ipsa
”
, pois decorre da negativação do nome da requerida, fato incontroverso, gerando enormes transtornos para ela
a para
sua família, que transbordam os limites dos meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, atingindo-lhes a própria dignidade, fazendo surgir o dever de indenizar os danos morais.

Assim, tendo por caracterizados os danos morais, passo a fixar o seu
quantum
, que deve atender ao binômio “reparação/punição”, observada a condição pessoal dos litigantes, e o elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Ao lecionar sobre o dano moral, Maria Helena Diniz refere que:

[...].

Em face do que consta dos autos e atenta aos vetores já citados, entendo que a quantia total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar enriquecimento indevido.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmando a liminar, para declarar a inexigibilidade das faturas de janeiro/2021 a novembro/2023, nos valores cobrados, determinando à ré que promova a readequação das cobranças das faturas, no consumo de R$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) por mês.

Condeno a ré a restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso
.

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. [
...]
”
.

(
id.

293436393
).

Irresignada
,
a apelante interp
ôs o presente recurso
,
por meio do qual
objetiva
a reforma da sentença
, sob o
argumento de que

inexistiria irregularidade na cobrança, tendo sido o faturamento realizado com base no real consumo registrado por equipamento aprovado pelo INMETRO, de modo que os valores são devidos e decorrem de consumo elevado imputável exclusivamente à
a
pelada
e, portanto,
inexistiria falha na prestação do serviço apta a ens
ejar reparação por danos morais.

Assim, vindica a improcedência dos pedidos formulados na inicial. De forma subsidiária, intenta que seja afastada a condenação por danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório, atualizado apenas a contar do arbitramento, com distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Por derradeiro, caso mantida a sentença, requer a minoração da verba honorária para percentual mais razoável e proporcional.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia recursal em verificar se as cobranças efetua
das pela concessionária apelante
refletem consumo hídrico real e legitimamente apurado por equipamento regular e aferido ou se, ao contrário, decorrem de falha na prestação do serviço público, ensejando a readequação dos valores cobrados, a restituição das quantias pagas a maior e a reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que

o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

De início, impende registrar que se aplica à hipótese
o
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre a concessionária de serviço público essencial e o usuário destinatário
final, nos termos dos artigos
2o, 3o e 22 do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

A propósito, segundo o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
”

(
STJ,
AgInt
no
REsp
1790153/RS. Rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgamento: 22/06/2020,
DJe
: 25/06/2020)
.

Sob tal perspectiva consumerista e à luz da teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da
a
pelante pelos eventuais danos causados em razão da prestação do serviç
o é objetiva, nos termos do artigo
37, § 6o
,
da Constituição
da República
e art
igo
14 do CDC, somente podendo ser afastada nas hipóteses legais de excludente do nexo causal,
in
verbis
:

“CR

Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

“
CDC

Ar
t. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusi
va do consumidor ou de
terceiro
”
.

No caso em apreço, os elementos
constantes dos autos
demonstram
que a partir do ano de 2021
as
faturas mensais de consumo de água
da apelada
passaram a conter
valores significativamente
superiores
à média histórica
registrada em anos anteriores,
qu
e girava em torno de R$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) (id.
293432946
),
chegando a atingir montantes superiores a R$ 900,00
(novecentos reais)
em determinados meses de 2023
(id.
293432948
)
.

Destaca-se que, na origem, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte
consumidora, nos moldes do artigo
6o, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações, notadamente diante da variação abrupta e injustificada no valor das faturas.

Nesse cenário, incumbia à concessionária comprovar, de maneira inequívoca, que os valores cobrados correspondiam ao consumo real e que o hidrômetro
se encontrava
em perfeito funcionamento, apto a refletir com fidelidade a utilização do serviço no período questionado.

Entretanto, a apelante
se limitou
a alegar genericamente a regularidade das leituras e a conformidade técnica do medidor, sem, contudo, apresentar documentação idônea a
evidenciar
inspeção periódica do equipamento,
laudo técnico de aferição ou qualquer outro elemento robusto
relativo à
confiabilidade do registro de consumo.

A alegação de que eventuais elevações decorreriam de consumo interno não fiscalizado também não se sustenta, pois, além de não comprovada, ignora que, em se tratando de variação tão discrepante da média histórica, caberia à concessionária ao menos diligenciar tecnicamente para afastar a hipótese de defeito no aparelho medidor.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, “
r
econhecido tamanho aumento, caberia à própria ré averiguar o motivo da discrepância, especialmente com a produção de provas durante a instrução processual,
o que não foi de seu interesse
”.

Logo, considerando não haver evidência de consumo excessivo imputável à conduta da consumidora apelada, impõe-se reconhecer a abusividade das cobranças realizadas com supedâneo em medidor irregular, devendo as faturas
do período impugnado serem
readequadas com base na média histórica de consumo de R$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), apurada entre março e dezembro de 2020, período que reflete com fidelidade o padrão
habitual da unidade consumidora,
conforme corretamente determinado pelo Juízo
a quo
.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação por
danos morais
, também não assiste razão à apelante
, haja vista que a
elevação abrupta e injustificada ensejou a inscrição
do
nome
da apelada
nos cadastros restritivos de crédito (id. 293432947), especialmente em razão da fatura de julho de 2023 (id.
293432948, p.
1), no valor de R$ 719,03 (setecentos e dezenove reais e três centavos)
.

Nesse
contexto
, a
jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
é pacífica no sentido de que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral presumido, prescindindo de prova do efetivo abalo, dada a ofensa à honra objetiva e à dignidade do indivíduo.
Veja-se
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EXORBITANTE
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

4
.
A concessionária não comprovou que o montante faturado foi efetivamente consumido
,
nem apresentou elementos técnicos que demonstrassem o correto funcionamento do hidrômetro
. A vistoria unilateral realizada pela apelante não serve como prova idônea para justificar a cobrança. 5.
A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
,
dispensando a comprovação do abalo sofrido
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. [...] 1.
A cobrança de valores exorbitantes, sem comprovação do consumo efetivo, caracteriza falha na prestação do serviço por concessionária de serviço público
. 2.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido
(in
re

ipsa
)
,
independentemente de comprovação de prejuízo concreto
.
[...]
”

(
TJMT,
N.U 1019502-93.2023.8.11.0041,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/04/2025,
p
ublicado no DJE 09/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA
.
ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA
.
NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. FATURAS IRREGULARES.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessionária não apresentou prova suficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas de água, substituindo o hidrômetro e impedindo a realização de perícia. [...] Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
É indevida a cobrança de valores excessivos e não comprovados por concessionária de serviço públic
o,
cabendo
a
revisão das faturas questionadas
,
bem como a reparação por danos morais

nos casos de cobrança abusiva e
negativações indevidas
." [...]
”
(
TJMT,
N.U 0016459-49.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025
– grifo nosso
)
.

Destarte, considerando a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-compensatório da reparação,
não merece reforma o valor arbitrado em R$ 6.
000,00 (seis mil reais) pelo
Juízo singular
, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que tal quantia não se afigura excessiva frente à gravidade da situação vivenciada pela apelada, tampouco irrisória a ponto de não cumprir as finalidades punitiva e dissuasória da responsabilização civil.

Via de consequência
, c
onsiderando que não houve alteração da sentença no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais,
impõe-se a rejeição
d
o
pedido subsidiário da apelante para que a indenização seja atualizada com juros e correção monetária somente a partir do arbitramento neste acórdão.

De igual modo, comprovado nos autos o pagamento de faturas indevidas, mostra-se acertada a condenação da apelante à restituição simples dos valores cobrados a maior, uma vez que não restou demonstrada a má-fé necessária à devolu
ção em dobro.

Por
fim
,
rejeito o pleito subsidiário da apelante de redução dos honorários advocatícios
fixados em

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, por considerá-los adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pela causídica
no patrocínio da presente ação, conforme preceitua o artigo
85, § 2o, I a IV, do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Diante de
todo o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto por

ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5% (quinze por cento) para 20% (vinte
por cent
o) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025